Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DA MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. PARECER MINISTERIAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA INALTERADA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de alimentos, a qual julgou o pedido inicial procedente, para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor no valor equivalente a 20% do salário-mínimo, incidindo sobre décimo terceiro, adicional de férias, ainda acrescidos de salário família e auxílio creche. 1.1. Nesta via recursal, a autora apelante pugna pela reforma parcial da sentença, para majorar a pensão alimentícia para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo; subsidiariamente, requer-se a majoração para outro patamar acima do fixado na sentença, diante da capacidade financeira do apelado;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da majoração dos alimentos fixados na sentença, considerando as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.1. De acordo, ainda, com a prescrição do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
4. No caso, fora constatado que o valor arbitrado na sentença a título de alimentos, qual seja: 20% do salário-mínimo, incidindo inclusive sobre décimo terceiro, adicional de férias, ainda acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver, se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da filha menor de idade e à capacidade do alimentante. Portanto, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de majoração do montante fixado.
5. Apesar do improvimento do recurso, não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade deve ser observado no momento da fixação da pensão alimentícia, a fim de garantir à alimentanda o necessário para a sua subsistência e ao alimentante que não seja obrigado a pagar valor além da sua capacidade contributiva”.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1o, do CC; art. 1.703 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719639-50.2021.8.07.0003, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 13/06/2024; TJDFT, APC 07011288520188070010, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 28/02/2019.